Tribunal: TJDFT
Processo: 0713790-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0713790-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: MAYSA MARGARETH GUIMARAES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação de Sentença, Feito no 0029515-52.2016.8.07.0001, manejada em desfavor da Agravante por MAYSA MARGARETH GUIMARÃES, entre outros temas, rejeitou as alegações da ora Agravante quanto aos parâmetros dos cálculos do débito consistentes nas diferenças de contribuição devidas durante o período de atividade da Autora/Credora e nos juros de mora incidentes sobre tais diferenças. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de liquidação por arbitramento. Por meio da sentença de ID 32111605 foi julgado procedente o pedido para: a) determinar que a empresa ré promova à revisão do benefício previdenciário principal, do benefício especial de remuneração e do benefício especial temporário, mediante integração no salário de participação das horas extras e de seus reflexos recebidos na justiça do trabalho, condicionada à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor pela autora, observando os valores pagos à ré, conforme comprovante de fl. 147, a ser apurado por estudo técnico atuarial, em sede de liquidação de sentença; b) condenar a ré ao pagamento retroativo das diferenças apuradas a partir do mês de 04.10.2011 levando em conta o valor correto que deveria ter sido pago à autora e o valor efetivamente percebido por esta. Tais diferenças deverão ser corrigidas monetariamente a partir de cada data em que deveriam ter sido pagas e acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. No julgamento da apelação, a sentença ora em liquidação foi parcialmente reformada, nos termos do acórdão de ID 63690348, para: i) extirpar a determinação contida em sentença de revisão do Benefício Especial Temporário – BET; e ii) afastar a incidência dos juros de mora a partir da citação e fixar a efetiva recomposição da reserva matemática pela Autora como sendo o termo inicial de sua incidência. Foi frisado pela segunda instância que: no caso dos autos, o ex-empregador não figurou no polo passivo da demanda, restando à Autora, após o aporte prévio e integral restabelecimento das reservas matemáticas feito junto à PREVI, conforme estudo atuarial a ser realizado via liquidação de sentença, a possibilidade de perseguir, em eventual ação de reparação civil aviada contra o ex-empregador, o direito à reparação civil em virtude do ato ilícito deste último, o qual deu causa ao aludido prejuízo material. A credora apresentou no ID 82096341 planilha de cálculo do valor que entende devido. Requereu a realização de perícia para apuração dos valores a serem aportados por ela a título de recomposição da reserva matemática, conforme petição de ID 82096341. A devedora impugnou os cálculos apresentados pela devedora, alegando em suma que (ID 84476092): -não foi demonstrado como foi apurado o valor do benefício inicial, mas somente a evolução daquele valor; -não foi observado o correto percentual de reajuste devido em 06/2011; - a credora somente apurou as diferenças de contribuição previdenciária referentes ao período da aposentadoria, omitindo-se em apurar as diferenças de contribuição previdenciária devidas sobre os ganhos salariais no período em que estava laborando; - não foram apurados juros de mora sobre as diferenças de contribuição previdenciária; - não foi apurado o valor a ser aportado pela credora à título de recomposição da reserva matemática. A devedora alegou, ainda, que o prévio aporte pela credora do valores relativos à recomposição da reserva matemática consiste em condição para o recálculo do benefício complementar, motivo pelo qual não há que se falar em compensação de dívidas. A credora apresentou novo cálculo, retificando o percentual de reajuste devido em 06/11 (ID 86065370). Refutou, porém, as demais alegações da devedora e requereu seja deferida a compensação entre o valor devido e aquele relativo à recomposição da reserva matemática, a ser apurado em perícia atuarial (ID 86065369). Em manifestação ao novo cálculo apresentado pela credora, à exceção da alegação de incorreção do percentual de reajuste devido em 06/2011; a devedora reiterou as alegações feitas na petição de ID 82096341. É o relato. Decido. Não merece acolhida a alegação da devedora sobre a necessidade de apuração das diferenças de contribuição devidas durante o período de atividade da credora. Verifica-se que inexiste no título executivo judicial qualquer previsão de condenação da credora ao pagamento de tais diferenças. Também não assiste razão à devedora quanto à alegação de necessidade de incidência de juros moratórios sobre os valores das diferenças de contribuição devidas a ela em decorrência da majoração do valor do benefício previdenciário, pois tal diferença decorre da revisão judicialmente concedida que ainda deverá ser implementada pela devedora, inexistindo, portanto, mora da credora a justificar a incidência de tais encargos. Além disso, verifica-se que a devedora limitou-se a apontar erros no cálculo elaborado pela credora, sem se desincumbir de apresentar o recálculo do benefício previdenciário, conforme a condenação que lhe foi imposta no título judicial. Não obstante, tendo em vista o que foi expressamente estipulado na sentença de ID 32111605, está correta a devedora ao afirmar que a exigibilidade da obrigação de revisar o benefício está condicionada ao prévio e integral aporte, pela credora, da importância referente à recomposição da reserva matemática. Vale ressaltar, inclusive, que a data da efetiva recomposição da reserva matemática é o termo inicial para a incidência dos juros moratórios sobre a condenação de pagar os valores retroativos das diferenças apuradas em favor da credora, conforme expressamente estipulado no acórdão de ID 63690348. Nesse contexto, inclusive, inexiste possibilidade de compensação, pois tal modalidade de extinção da obrigações somente se dá na hipótese de dívidas líquidas e vencidas. Por fim, considerando que a credora não anuiu com o valor apontado pela devedora, faz-se necessária a produção da prova pericial para apuração da importância a ser aportada pela credora para o restabelecimento da reserva matemática. Face o exposto, defiro a realização de perícia atuarial para a apuração dos valores a serem aportados pela credora para a recomposição da reserva matemática, observando-se o que foi estipulado no título executivo judicial. Nomeio como perito o Sr. Carlos Frederico Tadeu (CPF 72887052772), o qual possui cadastro ativo junto ao TJDFT. Intime-se o perito para apresentar proposta de honorários no prazo de 5 dias. Destaco que é ônus da parte devedora arcar com as despesas processuais da liquidação da sentença condenatória. Vindo a proposta, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 5 dias. No mesmo prazo, deverá a devedora comprovar o depósito dos honorários periciais. Em caso de eventual impugnação à proposta de honorários periciais, retornem conclusos. Na ausência de impugnação e comprovado o depósito dos honorários, intime-se o perito para a realização dos trabalhos, os quais deverão ser concluídos com a entrega do laudo pericial, no prazo de 10 dias. Datado e assinado eletronicamente.” Diz a Agravante que deve haver a apuração das diferenças de contribuição devidas durante o período de atividade da Agravada e que deve ser observado o regramento referente a cada período (Regulamentos de 2011 e de 2013), uma vez que os participantes, ao longo do contrato de trabalho, vertem contribuições em favor da Agravante com o objetivo de viabilizar o pagamento de benefícios complementares. Acrescenta que, desse modo, “ocorrendo o aumento extemporâneo dos salários-de-participação, como no caso dos autos, há a necessidade de cobrança das diferenças de contribuições, uma vez que a base salarial foi majorada e, sobre este aumento, não ocorreu o recolhimento de contribuições” (Num. 25502391 - Pág. 9). Entende a Agravante que, assim, o Agravo de Instrumento deve ser provido “para que seja determinado que o perito apure os valores de contribuição também referente ao período de atividade” (Num. 25502391 - Pág. 9). Quanto aos juros de mora sobre as contribuições, afirma a Agravante que os artigos 78 e 79 do Regulamento de 2011 determinam a sua incidência sobre as contribuições previdenciárias que não forem adimplidas a tempo e modo. Conclui a Agravante que, dessa forma, “havendo previsão regulamentar acerca da aplicação da mora, que não foi afastada pelas decisões dos autos, devem ser apurados juros moratórios sobre as diferenças de contribuição.” (Num. 25502391 - Pág. 10). Alternativamente, defende a Agravante que “devem ser deduzidos os valores do custeio da base de cálculo dos juros, uma vez que, ao ser pago o benefício, a contribuição já é descontada diretamente em contracheque, não sendo este valor alcançado ao assistido” (Num. 25502391 - Pág. 10). Discorre a Agravante acerca de sua natureza jurídica e afirma que “a concessão de vantagem ou benefício sem previsão no Regulamento do Plano de Benefícios administrado pela Ré tem o condão de repercutir de forma negativa em seu equilíbrio financeiro e atuarial (‘déficit nas reservas técnicas’), e atingir o patrimônio coletivo dos participantes, em flagrante afronta ao respectivo plano de custeio. Em suma, as regras pactuadas entre todas as partes do contrato previdenciário, que regem a constituição do patrimônio coletivo e o pagamento de benefícios por décadas não podem ser aviltadas ou modificadas para prevalência de interesses individuais” (Num. 25502391 - Pág. 13/14). Quanto ao requisito da urgência, assevera a Agravante que o perigo da demora reside no fato de que “os autos serão entregues ao perito judicial para apuração das diferenças no complemento de aposentadoria e caso seja feito nos termos da decisão agravada, apurará valores em desacordo com as normas regulamentares, podendo gerar grave prejuízo ao equilíbrio atuarial da entidade de previdência complementar” (Num. 25502391 - Pág. 15). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento para “que seja determinada a necessidade de apuração das contribuições do período de atividade, bem como a necessidade de incidência de juros de mora sobre as referidas contribuições devidas pela autora.” (Num. 25502391 - Pág. 15/16). Preparo regular (Num. 25502393 e 25502394). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação de Sentença, Feito no 0029515-52.2016.8.07.0001, entre outros temas, rejeitou as alegações da ora Agravante quanto aos parâmetros dos cálculos do débito consistentes nas diferenças de contribuição devidas durante o período de atividade da Autora/Credora e nos juros de mora incidentes sobre tais diferenças. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao referido requisito legal, a Agravante afirma que o perigo da demora reside no fato de que “os autos serão entregues ao perito judicial para apuração das diferenças no complemento de aposentadoria e caso seja feito nos termos da decisão agravada, apurará valores em desacordo com as normas regulamentares, podendo gerar grave prejuízo ao equilíbrio atuarial da entidade de previdência complementar” (Num. 25502391 - Pág. 15), o que, a toda evidência, não supre a exigência legal de demonstração da urgência da medida pleiteada, haja vista que, tratando-se de liquidação de sentença, não há, sequer, perspectiva de prejuízo imediato em decorrência da decisão agravada. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Por seu turno, as argumentações deduzidas no recurso voltam-se para a tentativa de demonstrar a presença do requisito consistente na probabilidade do direito da Agravante. A Agravante, desse modo, não trouxe qualquer argumentação hábil a demonstrar a presença do requisito legal consistente no risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 11 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador